Tribunal: TJDFT
Processo: 0009346-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0009346-10.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELANE LIDIA DE MOURA, JEANINE MOURA, KATIA LANUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO, MARIO TITO DE MOURA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de id. 24668400, proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário ajuizado por KÁTIA LANUZIA NOGUEIRA DE ARAUJO, HELANE LÍDIA DE MOURA, JEANINE MOURA e MARIO TITO DE MOURA (autores), julgou procedente o pedido e homologou o esboço de partilha apresentado pelos requerentes. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de formal de partilha, advertindo os herdeiros no sentido de se dirigir à repartição fiscal para recolhimento do imposto devido ou obter sua isenção, no prazo de 30 dias. Em suas razões recursais de id. 24668438 (págs. 1/10) o DISTRITO FEDERAL assevera que o juízo de origem autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. Aduz ser necessária a prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário), com fundamento numa interpretação sistemática do art. artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil com o artigo 192 do Código Tributário Nacional, compatibilizando o artigo referente ao arrolamento sumário com os demais artigos que tratam do arrolamento. Ressalta que o disposto no artigo 659, §2o, do CPC deve ser interpretado com o artigo 664, §5o, do mesmo diploma legal, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para o encerramento do arrolamento. Salienta que uma lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para o recebimento de seus créditos, haja vista a competência exclusiva da lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário, nos termos do artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal. Requer seja o recurso recebido em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a prova da quitação do ITCD, condicionando-se tal expedição à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, caso já tenham sido expedidos e entregues os referidos documentos, seja declarada sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões dos requerentes a id. 24668445 e 24668447, pugnando pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. Como visto, o Distrito Federal pretende a reforma da sentença proferida em sede de inventário, a fim de que a homologação da partilha seja condicionada à prova de quitação de débitos tributários relativos aos bens do espólio, mais especificamente, ao pagamento do ITCMD – imposto de transmissão causa mortis e doação. Ocorre que, por oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria a julgamento pela sistemática dos Recurso Repetitivos, sob o Tema no 1.074, assim proposto, in verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Na decisão de afetação, publicada no DJe de 17/11/2020, a Relatora, Ministra Regina Helena Costa, determinou a suspensão de todos os processos em trâmite, nos seguintes termos: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: (original destacado) i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Ante o exposto, determino a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se as partes sobre o teor desta decisão, nos termos do artigo 1.037, § 8o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator